Tribunal: TJSP
Processo: 1518307-19.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Ameaça e dano qualificado – Artigo 147, "caput", c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", e no artigo 163, parágrafo único, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal – O Ministério Público requereu a condenação do apelado nos termos da denúncia – Cabível - Materialidade e autoria devidamente demonstradas diante do robusto conjunto probatório. Em juízo, a vítima narrou de forma

Ementa:
Ameaça e dano qualificado – Artigo 147, "caput", c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", e no artigo 163, parágrafo único, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal – O Ministério Público requereu a condenação do apelado nos termos da denúncia – Cabível - Materialidade e autoria devidamente demonstradas diante do robusto conjunto probatório. Em juízo, a vítima narrou de forma clara e coerente as ameaças sofridas e o dano ao seu veículo. Não há nenhuma razão para invalidar o depoimento feito pela ofendida, pois não se observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma de prejudicar o recorrido. É certo que nas infrações penais praticadas em circunstâncias de violência, a palavra da vítima adquire extrema relevância. Réu que negou as acusações, afirmando que não proferiu ameaças e que a ofendida o ameaçou com uma arma, o que o deixou nervoso e fez com que ele atirasse um extintor no chão, que acabou atingindo e danificando o carro. A versão exculpatória apresentada pelo apelado não convence, pois, além de não ter sido comprovada, restou completamente dissociada dos demais elementos de convicção colhidos. As declarações da vítima foram parcialmente confirmadas pela genitora do acusado, que relatou que a vítima lhe ligou pedindo que solicitasse ao réu que fosse embora de sua residência. Portanto, embora a mãe do réu não tenha confirmado as ameaças, pois não estava presente no local, verifica-se que o contexto da ligação evidenciava o elevado temor que a vítima estava vivenciando naquele momento. Ainda a alegação do apelado de que arremessou o extintor ao chão que acabou danificando o veículo da vítima é inverossímil. É importante destacar que, se o recorrido realmente estivesse com medo após receber uma ameaça de ser baleado, ele não teria danificado o veículo da ex-companheira em seguida; ao contrário, teria saído do local. Ademais, o dano foi causado mediante grave ameaça à vítima, com a clara intenção de intimidá-la. Mesmo estando na sacada, a ofendida sentiu medo a tal ponto que precisou ligar para a mãe do recorrido para que ela interviesse e o fizesse deixar o local. Vale ressaltar também que os danos no veículo da vítima demonstram o descontrole do réu, reforçando a credibilidade da palavra da ofendida. Através do conjunto probatório ofertado, foi demonstrado que o réu, de forma dolosa, praticou o delito de dano com grave ameaça e ainda ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto, dizendo que iria matá-la, sendo que tal ameaça do acusado foi hábil a atemorizar a vítima – Penas – As penas são fixadas acima do mínimo legal, em razão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal – É fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena - Recurso ministerial provido para condenar C. F. A. U. à pena de 08 meses e 5 dias de detenção, em regime de cumprimento de pena aberto, e 11 dias-multa, no piso, pela prática das infrações previstas no artigo 147, "caput" e no artigo 163, parágrafo único, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.